Tribunal: TJMT
Processo: 1017301-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1017301-28.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTES:
DR. LEONARDO MAGALHÃES AVELAR
DRA. BEATRIZ ESTEVES
PACIENTE:
ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, os Drs. Leonardo Magalhães Avelar, OAB/SP 221.410, e Beatriz Esteves, OAB/SP 450.249, inclusive em sede liminar, pedem o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Rosenilda Matias da Rocha Branco, qualificada, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Capital Mato-grossense, que, na data de 31/8/2021, nos autos de NU 1009896-09.2021.8.11.0042, decretou a prisão preventiva em desfavor da ora beneficiária, sob o pretexto de pertencimento a organização criminosa, bem como, ante a suspeita de ter concorrido para a prática de crimes de furto qualificado mediante fraude, por três vezes, e estelionato, por três vezes, a seu ver, ilegal e injustamente.
Segundo a inicial, a autoridade judiciária de origem vulnerou as disposições do art. 315, § 1o, do CPP, ao decretar a prisão preventiva contra a paciente, baseando-se unicamente em ilações de juízo estritamente pessoal, atraindo a ocorrência de constrangimento ilegal reparável pelo writ repressivo.
Ainda de acordo com a inicial, “[...] a Autoridade Coatora tão somente evidenciou a existência de prova cabal da materialidade delitiva e indícios de autoria, pela simples menção da existência de boletins de ocorrência lavrados e depoimentos prestados no curso da investigação policial. Vale dizer, nem sequer é possível identificar qual seria o delito que ampararia a aplicação da prisão preventiva” [id. 103309970, p. 10].
Prossegue enfatizando que, a tese esposada na decisão invectivada acerca da contumácia da beneficiária, ampara-se no fato de responder a ações penais nos Estados de Mato Grosso e Goiás, e, ainda, por ter ações cíveis nas quais figuraria como ré, salientando que dos procedimentos criminais levantados, um deles sequer se refere à paciente, bem como, grande parte dos demais que tramitaram perante o Tribunal de Justiça de Goiás referem-se a fatos antigos, ocorridos na década de 90, todos eles, sem exceção, definitivamente arquivados, injustificando a medida prisional cautelar.
Aduzem os impetrantes que o escopo da autoridade judiciária de origem, ao fim e ao cabo, é apenas permitir o aprofundamento das investigações, pois obriga a paciente a explicar as situações em que veio a ser inserida.
Quanto ao aspecto concernente à necessidade de resguardo da aplicação da lei penal dada à tentativa de dificultar a sua localização para responder às acusações, ressalta não haver correspondência nos autos, estando calcada em meras idiossincrasias, ditados populares e projeções pessoais, o que a torna carente a motivação idônea.
Por último, assere que a medida prisional cautelar se mostra carente de adequação, necessidade e proporcionalidade, considerando que os crimes de furto qualificado e estelionato não se revestem de grave ameaça ou violência contra a pessoa, e a paciente é pessoa de boa índole, possuindo atividade profissional lícita como empresária no ramo de móveis desde o ano de 1998, possui residência fixa e é mãe de quatro filhos adultos.
Pede, assim, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão cautelar, convolando-a em liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, postulando a confirmação da liminar porventura concedida no mérito da ação mandamental.
Instrui o writ com as peças constantes dos ids. 103309971 a 103348475.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, e a certidão de análise de competência não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 103366455].
A certidão no id. 103366457 confirma que o processo e julgamento do habeas corpus dispensa o prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório. DECIDO.
A paciente Rosenilda Matias da Rocha Branco, qualificada, é suspeita de ter concorrido para a prática de crimes de estelionato e furto qualificado contra a empresa Sinal Verde Turismo, em que figura como gerente Elimar Bertoletti [proprietária dos veículos automotores: 1) marca Renault, modelo Kwid, cor laranja, ano/modelo 2017/2018, placas QCP-8938/ 2) marca Ford, modelo KA, cor branca, ano/modelo 2017/2018, placas QCP-9399; e 3) marca GM, modelo S10, cor prata, ano/modelo 2018/2019, placas QCD-6530], bem como, contra Ana Cristina Jesus da Cruz [que comprou o referido Renault Kwid laranja com restrição de furto registrada no sistema DENATRAN], e Willian Gelson de Abreu Lopes [proprietário dos veículos automotores: 1) marca GM, modelo Prisma, cor prata, placas NPQ-7623; 2) marca Renault, modelo Sandero, cor vermelha, placas OAY-0583].
De acordo com o relato das vítimas Elimar Bertoletti e Willian Gelson de Abreu Lopes, reprisados na inclusa representação por prisão preventiva constante do id. 103348647, pp. 2-ss a 103348470, pp 1-3, bem como, no Boletim de Ocorrência n. 2021.131671, de 27/5/2021, id. 103309971, pp. 10-12; Boletim de Ocorrência n. 2021.131718, de 27/5/2021, pp. 13-15; Boletim de Ocorrência n. 2021.138420, de 04/6/2021, id. 103309971, p. 23, Boletim de Ocorrência n. 2021.170575, de 08/7/2021; e, ainda: no depoimento das testemunhas Marcos Antonio da Silva, id. 103309971, pp. 16-17, PRF Sinomar Szczypior Ricardo [id. 103309973, pp. 13-14], e das vítimas Ana Cristina Jesus da Cruz, id. 103309973, pp. 15-16 e Willian Gelson de Abreu Lopes, id. 103348466, pp. 4-6, a fraude utilizada para a obtenção da posse dos veículos automotores consistia, semelhantemente, entre os casos, na entabulação de um contrato de aluguel com as vítimas Sinal Verde Turismo e Willian Gelson de Abreu Lopes, e a posterior inversão da posse, com o consequente repasse oneroso dos veículos para terceiras pessoas, incluindo a vítima Ana Cristina Jesus da Cruz, afastando assim os objetos dos crimes de seus respectivos proprietários, uma vez que não eram devolvidos.
A reforçar tal relato, a autoridade policial anota que o automóvel Renault Kwid cor laranja, pertencente à Sinal Verde Turismo foi encontrado em poder da vítima Ana Cristina Jesus da Cruz, ao passo que o veículo GM S10, em poder de um terceiro, na pessoa de Clinton de tal, que informou à autoridade ter adquirido pelo preço de R$30.000,00, sendo certo ainda que o veículo Renault Sandero vermelho foi localizado e recuperado em poder de Marcelo de tal, que na ocasião fazia uso de tornozeleira eletrônica e informou por telefone a uma pessoa desconhecida que entegaria o veículo e que “não seguraria BO de ninguém” [cf. relato do motorista da empresa Sinal Verde Turismo, inquirido no id. 103309971, pp. 15-17].
Tais elementos demonstram, até o presente momento, coesão e servem para delimitar a materialidade de crimes de furto qualificado/estelionato, os quais deverão ser objeto de investigação, aqui entendida como elementos demonstrativos de concretude de condutas em tese criminosas.
Com efeito, de acordo com a autoridade policial, o Núcleo de Inteligência da DERRFVA da Capital, ao receber diversas comunicações de locupletamento ilícitos por vítimas que exercem profissionalmente a atividade de locação de veículos, considerou a existência de “[...] crime organizado no cometimento de furtos qualificados mediante fraudes de veículos pertencentes a locadoras de automóveis (locados fraudulentamente) e a posterior inserção destes veículos” [id. 103348467, p. 3], com a possibilidade de interestadualidade da atuação desse grupo.
Assentou, ainda, que ao identificar que teria sido Rosenilda Matias da Rocha Branco a pessoa que teria sido responsável pela locação dos veículos fraudulentamente não devolvidos a seus proprietários, promoveu diligências que descortinaram se trata de pessoa contumaz na prática de crimes de furto de veículos automotores realizado por meio de contratos de locação fraudulentos, eis que “responde por diversa ações penais por crimes análogos neste Estado (processo 14487-75.2014.8.11.0042 Código: 373416, processo 2925-35.2015.8.11.0042 Código: 388803) e em outros Estados da Federação (checagem junto ao sistema do TJGO, através do sistema Cortex do MJ, onde extrai-se seis processos e quatro condenações criminais, em anexo), bem como em simples checagem de registro de ocorrência junto aos sistemas policiais verifica-se uma infinidade de procedimentos de natureza estelionato e crimes congêneres” [pp. 3-4], os quais, de acordo com os impetrantes, não correspondem à realidade fática.
Entretanto, dos registros encimados, consta de uma rápida pesquisa ao sistema Primus que realmente tramita perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Capital, a ação penal n. 14487-75.2014.8.11.0042, cód. 373416 [processo físico], iniciada por denúncia recebida em 26/6/2019, relativas a fatos ocorridos entre 2013 a 2014, conglobando, em tese, o IP n. 0002925-35.2015.8.11.0042, cód. 388803, 5a Vara Criminal da Capital, em que figura como denunciada Rosenilda Matias da Rocha Branco, acusada de perpetrar crimes de estelionato contra treze vítimas [Alfredo Martins de Barros, Daniel Henrique Mocelin Mafaciolli, Danilo Ribeiro de Oliveira, Dilvana Vieira de Achaval, Eduardo Anicésio de Matos, Eunice Martins de Souza e Silva, Invana Icassatti Nantes Stival Oliveira, Jacqueline Augusta dos Santos, Jessica Cristina Michelon, João Paulo Figureiredo Couto, Sandra Wanessa Ribeiro Pereira, Thaysa Rafaela Quintino de Amorim e Thiago de Lima Silva], estando a ação na fase instrutória, o que desnatura a tese defensiva em sentido contraposto.
Além disso, em que pese arguir-se que os registros criminais do vizinho Estado de Goiás sejam antigos e em tese, estejam todos arquivados, há menção expressa de condenação da paciente por crimes patrimoniais, incluindo estelionato, em quatro de seis procedimentos criminais anotados nos feitos de ids. 0002717-79.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0002719-49.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0002766-23.1995.8.09.0051, 10a Vara Criminal de Goiânia, 0006856-74.1995.8.09.0051, 10a VCr Goiânia, 0011141-13.1995.8.09.0051, 2a VCr Goiânia, e 0147828-51.2011.8.09.0175, VEP Goiânia, id. 103348474, pp. 2-18, em que figura como parte ré Rosenilda Matias da Rocha dos Reis, havendo divergência quanto ao sobrenome.
Inclusive, uma das vítimas de estelionato que figura em um dos procedimentos criminais que tramitaram em Goiânia/GO é a empresa ACL, em que a ora peticionante figura como sócio-proprietária.
Além disso, os inclusos Relatório de Inteligência Financeira n. 62262 e 62332 assentam, ainda, a lavratura de outros Boletins de Ocorrência, relativos a fatos ocorridos neste ano de 2021, e onde constam como vítimas de estelionato, Edivânia Aparecida R. Severino, John Kennedy Neres de Souza e Giovani M. Marchesin, consoante se vê no id. 103348465, p. 27.
Nessa esteira, ao receber a representação policial, a autoridade judiciária de origem decretou a prisão preventiva da paciente, amparando-se nas disposições do enunciado n. 6 desta Corte de Justiça, acerca da possibilidade de reiteração delitiva e o comprometimento da ordem e a paz públicas, bem como, ainda, no fato de que após o fato procurou fugir do distrito da culpa, evitando assim ser alcançada pela Justiça.
“É a representada contumaz na prática delitiva, como informado pela autoridade policial, no ato da instauração do inquérito policial, para tanto, basta verificar a portaria que deu início a instauração do caderno investigativo Portaria n.o 79/2021.
Da referida peça se observa a citação de 02 (dois) procedimentos criminais neste Estado (Proc. n.o 14487-75.2014.811.0042 Cód. 373416 e Proc. n.o 2925-75.2014.811.0042), além de outras ações penais na unidade federativa do Estado de Goiás, cujo menciona à autoridade policial, que naquele Estado da Federação há 06 (Seis) processos judiciais, sendo que 04 (Quatro) deles com condenações. O que não é de duvidar, em face das inúmeras ações cíveis existentes neste Estado contra a representada.
Diante desse contexto, tenho seja perfeitamente cabível ao caso em tela, aplicação referente ao Enunciado Orientativo n.o 06 da Corte Local ( TJMT ), qual assim dispõe: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.
Evidentemente, que o risco se mostra mais que razoável, aliás, se mostra bastante presente, diante do calote, vale dizer, CRIME praticado tanto contra a pessoa jurídica SINAL VERDE TURISMO LTDA e contra a pessoa física de WILLIAN GELSON de ABREU LOPES e, por não dizer também contra a vítima ANA CRISTINA JESUS DA CRUZ, pois, terá a representada que se explicar como o veículo RENAULT KWID placa QCP 8938 pelo qual a representada teria locada da empresa SINAL VERDE foi revendido à vítima ANA CRISTINA, como relatado por essa última, quando teve o veículo apreendido e quase detida, caso não tivesse ficado devidamente demonstrada sua boa-fé no momento da abordagem pela PRF, de toda forma teve que passar pelo constrangimento e chateação de ser conduzida até delegacia de polícia para dar explicação.
De mais a mais, não se pode perder de vista, que os demais outros veículos que a representada teria locado, quais sejam, S10 e FORD/KA, o primeiro já tinha sido vendido à pessoa qual teria identificado por CLINTON, até hoje não inquirida pela autoridade policial, quiçá, por não ser esse o nome do referido cidadão, cujo poderia dar melhor explicação sobre de um veículo que não pertencia a representada, mas, que estava de posse precária por força de contrato de locação de veículo não quitado. Enfim!
Igualmente, a prisão preventiva se faz necessário decretar, conforme consignado, também visando assegurar APLICAÇÃO DA LEI PENAL, eis que, quando procurado pela vítima WILLIAN GELSON de ABREU LOPES, consignou a vítima em seu termo de declaração prestado perante autoridade policial, que estava a procura da Sra Rosenilda, oportunidade em que encontrou, tão somente, o vigia, ocasião que o referido senhor respondeu que não sabia do paradeiro da representada, inclusive, fazendo consignar, quando do comentário da vítima, qual seja, que estivera semana passada na empresa e o vigia em sua simplicidade, por sua vez, teria respondido a vítima, que: ... ENTÃO, PARA SAIR RÁPIDO ASSIM, VOCÊ SABE COMO É, NÉ? .
Ou seja, pela resposta do vigia, a ilação qual se chega é a mesma do dito popular, qual seja, anoitece e não amanhece, parece ser o caso da representada, corroborando essa assertiva, basta verificar pelo resultado da diligência no auto de busca e apreensão realizada pela DD. Autoridade Policial no auto n.o 1008555-45.2021.8.11.0042, em trâmite também perante está 3a Unidade Judiciária da Capital Matogrossense, cuja autoridade relatou no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, que o(s) imóvel(eis) estava(m) inabitado(s).
Igualmente, poderia afirmar que a representada estaria a dificultar aplicação da lei penal, a partir do momento que ao constituir advogado, diga-se, de outro Estado, no caso, São Paulo, o que demonstra, quiçá, que nem mais encontra em Mato-Grosso, mas, pelo fato de ocultar seu endereço, já que sequer o advogado junta instrumento procuratório, em cujo ato, geralmente consta endereço do(a) outorgante, mesmo que não seja o verdadeiro, mas, nem isso se verificou, ou seja, pretende realmente dificultar sua localização para responder pelos seus crimes, ao menos, essa a ilação que se chega no momento” [cf. decisão, id. 103348472, pp. 3-4].
Importante anotar, preambularmente, que de acordo com as disposições do Enunciado n. 43, aprovado no mesmo IUJ 101532/2015, eventuais condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar:
“Enunciado 43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Consta, ainda, das inclusas folhas contendo diversos registros criminais alhures apontadas, que a paciente aparentemente é relacionada à prática de crimes de estelionato/furto mediante fraude, de modo que a prisão cautelar decorrente da acusação da prática reiterada de crimes patrimoniais, torna possível desvelar, neste precário âmbito de cognição, que, a paciente se encontra em processo de reiteração delitiva, de modo a sugerir que a inflição de medidas cautelares diversas não é recomendada para a evitar maiores prejuízos à ordem pública, o que, entretanto, deverá ser melhor enfrentado no mérito da ação mandamental.
Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir a paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.
Ademais, as imputações delitivas irrogadas à beneficiária são graves e homogêneas à hipótese de prisão preventiva, nos termos do que preleciona o art. 313, I, do CPP, ressentindo, pois, a inicial, da devida demonstração cabal de possível constrangimento ilegal ou de qualquer outro aspecto de teratologia.
Nessa esteira, em razão da insuficiência de prova cabal e indene de dúvida, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado à paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator